Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020311-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME - CNPJ: 17.490.201/0001-17 (AGRAVANTE), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (AGRAVADO), CONSTRUTORA TS-R LTDA. - CNPJ: 08.181.931/0001-45 (AGRAVADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), PEDRO SOARES DE MELLO - CPF: 379.035.038-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação Ordinária de Cobrança – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA – JURIDICIDADE DE INTERESSE – COMPRAVADO – DIREITO DE INCLUSÃO NA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a intervenção do terceiro como assistente, faz-se necessário a demonstração o interesse jurídico na ação.

No caso, instrumento contratual firmado entre as parte, restou estabelecido expressamente a responsabilidade da mesma pela defesa em eventuais processos; tendo em vista ser a real responsável pela execução de empreendimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PH SERVIÇOS CONSTRUÇOES EIRELI ME – ME em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º n1012119-74.2017.8.11.0041 - Ação Ordinária de Cobrança – proposta em face de BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A

- deferiu o ingresso da terceira interessada Construtora TSR Ltda, na qualidade de assistente passivo, nos moldes do art. 120, do CPC, consignando que, conforme determina o art. 119, do CPC, o assistente receba o processo no estado em que se encontra.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o magistrado não fundamentou a referida decisão.

Assevera que não restou demonstrado o interesse jurídico (art. 119, CPC) da referida empresa, havendo apenas interesse econômico, sendo incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência.

Que o reflexo da sentença atingirá apenas financeiramente o Requerente à Intervenção, não sendo cabível o deferimento da intervenção.

Assim, que tratando-se de ação ordinária de cobrança e não demonstrado o interesse jurídico, havendo apenas interesse econômico, incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência.

Destaca a ausência de provas, que não
foi juntado aos autos os comprovantes de pagamentos das medições, correspondentes as notas fiscais emitidas, que seria fácil a constatação de que todos os descontos já foram efetuados nos valores pendentes e que os valores medidos não foram pagos integralmente.

Ainda, que as notas fiscais trazidas aos autos demonstram que a Requerida possuía débitos com o Requerente superiores ao montante de R$ 400.000,00, os quais foram quitados após o mês de agosto de 2016, ou seja, mostra-se totalmente descabia a alegação.

No que tange ao suposto refazimento dos serviços, além da inexistência de provas na contestação, tem -se que o Requerente jamais recebeu quaisquer notificações dando-lhe ciência de alguma irregularidade.

Ainda, que se existisse algum serviço prestado em desconformidade, a Requerida teria o notificado para refazê-lo, até porque não cabe falar em responsabilização por algo que este sequer teve conhecimento.

Que o histórico de conversas pelo WhatsApp comprova que a Requerida e a solicitante tem conhecimento de seu débito, tanto é que tentou negociar o pagamento, contudo, tentando pagar menos do que é devido.

Defende a preclusão, posto que os documentos acostados aos autos pertencem a RÉ, BC CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE S.A., e estavam em seu domínio.

Discorre sobre a gratuidade de justiça.

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento os seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC.

A revisão da decisão agravada, para fins de que não seja admitida a intervenção de terceiro no processo.

Deferimento a justiça gratuita, nos termos formulados pela agravante;

Deixar de recolher as custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, requerendo desde já, o beneficio da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC
.

A justiça gratuita foi indeferida (id.n.º 111230472).

Devidamente intimada, a Agravante apresentou comprovante do preparo recursal (id.nº 112326482).

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para conceder efeito suspensivo (id.n.º 113911958).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 11814595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PH SERVIÇOS CONSTRUÇOES EIRELI ME – ME em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1012119-74.2017.8.11.0041 - Ação Ordinária de Cobrança – proposta em face de BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A

- deferiu o ingresso da terceira interessada Construtora TSR Ltda, na qualidade de assistente passivo, nos moldes do art. 120, do CPC, consignando que, conforme determina o art. 119, do CPC, o assistente receba o processo no estado em que se encontra.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“Visto.

Considerando a manifestação de ID 33135906, substituo o perito contador nomeado anteriormente pela
empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico,
com endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, CEP 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC), nos termos da decisão retro.

Assim,
intime-se
a empresa nomeada acima, nos termos da decisão de ID 23360723.

Ademais, apesar da discordância da parte autora (ID 48856915), vê-se que a terceira interessada atuou como interveniente no contrato firmado entre as partes (ID 6136802 e seg.), assim, evidente o interesse jurídico para intervir no processo.

Desse modo,
recebo
o pedido da terceira interessada
Construtora TSR Ltda.
(ID 45960880) e
defiro
o seu ingresso na qualidade de assistente passivo, nos moldes do art. 120, do Novo Código de Processo Civil, consignando que, conforme determina o parágrafo único, do art. 119, do NCPC, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
Procedam-se as alterações necessárias
.

No mais, desde já,
autorizo
a expedição de alvará em favor dos peritos, para levantamento de 50% dos valores depositados a título de honorários periciais, com seus rendimentos.

Após a entrega do laudo e realização dos esclarecimentos que se fizerem necessários, determino a expedição de alvará em favor desses referente ao valor remanescente (art. 465, §4º, CPC).

Cumpra-se.”

A Agravante em suas razões recursais, defende que não restou demonstrado o interesse jurídico (art. 119, CPC) da referida empresa, havendo apenas interesse econômico, sendo incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à viabilidade de admissão da Agravada (CONSTRUTORA TS-R LTDA), como assistente nos autos de origem.

A Agravante propôs ação de cobrança em face da empresa BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO SPE S.A que tem por objeto o
“contrato de prestação de serviço sob o regime de subempreitada por preço unitário sem fornecimento de material” (id.n.º 108769959-pág.40/49)
que tem como partes, BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO SPE S.A como contratante; PH SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME como contratada; e CONSTRUTORA TS-R LTDA como interveniente.

A interveniente (Construtora TS-R LTDA) por sua vez, requereu ingresso na referida ação como assistente da Ré (BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTOS SPE S.A), posto que, foi Contratada (ID.N.º 108769961) pela Ré para executar serviço de construção de empreendimento e, que no referido instrumento restou estabelecido expressamente a responsabilidade da mesma pela defesa em eventuais processos; ainda, que possui toda documentação para saneamento do feito, tendo em vista que assinou o contrato com a autora como interveniente, e era a real responsável pela execução de empreendimento.

Acerca da intervenção de terceiro como assistente, o art. 119 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

Por sua vez, o art. 124

dispõe que se considera “litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”.

Sobre a intervenção, Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processo Civil, 18ª Ed. Bahi: JusPODVM, 2016, pág. 485):

“Os níveis de vinculação jurídica, que permitem a intervenção de terceiro, variam muito. Ora se permite o ingresso de quem sofrerá a eficácia principal da decisão (ex.: o substituo, em um processo conduzido pelo substituto processual), ora a intervenção de alguém contra quem se formula uma demanda incidental (ex.: denunciação da lide ou desconsideração da personalidade jurídica) ou de quem sofra efeitos reflexos da decisão (ex.: assistente simples).’

Mister esclarecer que o terceiro interessado é aquele que não parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízo decorrentes do ato decisório.

Para a intervenção do terceiro como assistente, faz-se necessário a demonstração o interesse jurídico na ação.

O Superior Tribunal de Justiça acerca do interesse jurídico, já se pronunciou: “Para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro, para intervir no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria algum prejuízo juridicamente relavante” (STF-Pleno: RT669/215 e RF 317/213)

Por oportuno, o escólio de Fredie Didier Júnior:

Na assistência simples, o terceiro ingressa o feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles. [in Curso de Direito Processual Civil. 11ª Ed. Vol. 1, Ed. Podium, 2009, fl. 337]

Assim, claro o interesse jurídico da Agravada, posto que, no +
instrumento contratual firmado entre as partes, restou estabelecido expressamente a responsabilidade da mesma pela defesa em eventuais processos, tendo em vista ser a real responsável pela execução de empreendimento.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022